Tribunal: TCU
Processo: 040.729/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3861/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.729/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Larissa Demeneghi Antunes (XXX.959.890-XX); Leandra Cristina Hommerding (XXX.910.659-XX); Leandro Magalhaes dos Santos (XXX.973.411-XX); Lena Cristina Lima Rocha (XXX.348.162-XX); Leonardo Carrijo Volnei (XXX.283.351-XX); Lian Miranda Casartelli (XXX.895.210-XX); Livia Cristina Melo de Lucena (XXX.461.382-XX); Luciana Alves Moreira (XXX.615.157-XX); Luciana Pereira Henriques (XXX.306.446-XX); Luciana Souza Guedes (XXX.217.038-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.